Tribunal: CARF
Processo: 11050.000232/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000232/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.135 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
M B AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR.
A agência marítima é transportadora porquanto emitente do conhecimento de
transporte.
CONCURSO DE INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O artigo 99 do Decreto-Lei 37/66 determina a aplicação de uma única
penalidade para infrações idênticas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000232/2009-35
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.135 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000232/2009-35

Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
1. Trata-se de multa aduaneira por informação extemporânea sobre veículo e
carga transportada.
1.1. Para tanto, narra o auto de infração que “em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, constatamos o descumprimento de obrigação
acessória de responsabilidade do transportador, referente à prestação de informações dos
dados de embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
fora do prazo legal de 7 (sete) dias”.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação alegando:
1.2.1. Ilegitimidade passiva, eis que não é transportadora, nem tampouco
proprietária ou afretadora de navios e sim agente marítima;
1.2.2. Afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea da infração,
porquanto “realizou os lançamentos anteriormente a qualquer ação fiscal”;
1.2.3. “As infrações de uma mesma origem, apuradas em uma única ação fiscal,
devem ser consideradas como infração continuada para aplicação da penalidade
cabível (...) leia-se aplicação de multa por navio e uma única DDE”;
1.2.4. Violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa.
1.3. A DRJ Florianópolis deu parcial provimento à Impugnação, porquanto:
1.3.1. A Recorrente é representante do armador, emitindo, inclusive,
conhecimento de transporte;
1.3.1.1. Como representante do armador a Recorrente é responsável
solidária pelo Imposto de Importação (artigo 32 inciso II do Decreto-Lei
37/66) e pelas multas (artigo 95 do mesmo diploma);
1.3.1.2. A IN RFB 800/07 fixa a responsabilidade pela obrigação acessória
com a Recorrente;
1.3.2. A denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas;
1.3.3. “No caso em análise, a cada embarque de um navio sem que se tenha
efetuado o registro dos dados de todas as mercadorias exportadas, no Siscomex,
de forma tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional completa. Desta
forma, ainda que se esteja diante do descumprimento da obrigação acessória de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.135 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000232/2009-35

registro de dados de vários embarques, inexiste qualquer aspecto de continuidade
entre elas”;
1.3.3.1. “Esclareço, ainda, que o impugnante não está sendo penalizado
tendo em conta a quantidade de dados de embarque que deixou de
informar relativamente ao carregamento de um determinado navio. Mas
foi aplicada, para cada embarque/navio, cujos dados foram informados
intempestivamente, apenas uma única multa de cinco mil reais”;
1.3.4. Incompetência do Órgão Julgador para decidir sobre questões
Constitucionais;
1.3.5. Decadência da infração cometida em 06 de janeiro de 2004.
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação somado com a tese de nulidade do lançamento por ausência de
identificação do transportador.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De plano deixo de conhecer dos argumentos sobre VIOLAÇÃO À
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E
VALOR SOCIAL DO TRABALHO por força da Súmula 2 desta Casa:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2.2. Também por força de Súmula, agora a 126, afasto a alegação de DENÚNCIA
ESPONTÂNEA (se bem que, com a devida vênia, não parece que foi esta a intenção do
legislador):
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
2.2.1. No ensejo, eis que abordado pela Recorrente no mesmo tópico, a
competência para relevar penalidades é exclusiva do Ministro da Economia, não podendo esta
Corte reconhece-la. Por fim, a advertência descrita no artigo 644 do Regulamento Aduaneiro não
elide a aplicação da multa, a teor do artigo 99 do Decreto-Lei 37/66, ainda mais quando os erros
e omissões não são corrigidos de imediato mas após vários dias.
2.3. Por fim, deixo de conhecer sobre a NULIDADE aventada de forma
extemporânea; até mesmo porque o auto foi lavrado por autoridade competente e a Recorrente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.135 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000232/2009-35

conheceu da acusação fiscal, dela apresentou defesa e teve seus argumentos considerados pelo
Órgão Julgador de Piso – se procedentes ou não é questão de mérito e nele deve ser enfrentado.

2.4. A Recorrente alega ILEGITIMIDADE PASSIVA porquanto mera
representante do transportador estrangeiro, real sujeito passivo da multa em análise. Ao analisar
o tema em liça, a DRJ de Florianópolis dispõe que a) a multa em questão é aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga e, dentre estas as agências de navegação; b) a agência
marítima de navegação é sujeito passivo da autuação pois concorreu para a prática da infração,
ex vi, art. 32, 94 a 96 do Decreto-Lei 37/66; c) nos termos de repetitivo do Tribunal da
Cidadania, o representante do transportador estrangeiro no país foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
2.4.1. Começando do final, o Superior Tribunal de Justiça fixou Precedente
Vinculante em que aponta a agência de navegação tem “responsabilidade tributária solidária”
ao lado do transportador efetivo. Contudo, no caso em liça não tratamos de responsabilidade
tributária e sim aduaneira, por infração administrativa, com relação muito distante ao Imposto de
Importação e ao seu recolhimento. Desta forma, embora possa auxiliar a argumentação, não há
aplicação direta e tampouco vinculante do decidido pelo Tribunal da Cidadania. Por oportuno, o
próprio Superior Tribunal de Justiça mais do que titubeia em reconhecer a identidade entre
agência de navegação e transportador no tema multas aduaneiras:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. MULTA. AGENTE DE
CARGA X AGENTE MARÍTIMO. ART. 37, IV, E, DL N. 37/66.
I - Trata-se de pedido de tutela provisória, com fundamento nos arts. 995, parágrafo
único, e 1.029, § 5o, do CPC e art. 288 do RISTJ, requerendo a suspensão da decisão
proferida pelo TRF da 2a Região.
II - De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015,
em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da
decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
III - Por sua vez, o art. 1.029, § 5o, I, do CPC/2015 estabelece que o pedido de
concessão de efeito suspensivo a recurso especial poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a
interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame
prevento para julgá-lo.
IV - Como se pode notar, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há se
exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de
risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de
provimento do recurso.
V - Na hipótese dos autos, a análise da excepcionalidade há de ser ainda mais rigorosa,
tendo em vista se tratar de recurso especial inadmitido, decisão que foi enfrentada pelo
recurso próprio. A questão entelada gravita em torno da responsabilidade do agente
marítimo por obrigação imputada ao agente de carga, em conformidade com o Decreto-
Lei n. 37/66.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.135 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000232/2009-35

VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no
sentido do afastamento do agente marítimo como responsável tributário por
obrigação devida pelo transportador, situação diversa da aqui apresentada.
VII - Na hipótese dos autos, trata-se de equiparação do agente marítimo ao agente de
carga, a teor da previsão contida no art. 37, § 1o, do Decreto-Lei n. 37/1966.
VIII - Conforme observado no acórdão recorrido, a responsabilidade da ora parte
requerente advém da interpretação da legislação pertinente, a indicar, em conjunto com
as circunstâncias factuais da infração, a alteração da imputação administrativa, trazendo
a legitimidade do agente marítimo para responder pela autuação fiscal.
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no TP 1719 / ES – REL Ministro FRANCISCO
FALCÃO – Dje 26/03/2019)
2.4.2. Outrossim, a fiscalização aponta responsabilidade direta da Recorrente,
isto é, como transportadora, e não como responsável, nos termos do artigo 95 do Decreto-Lei
37/66. Desta feita, como a devida vênia, não pode esta Casa alterar a imputação (e nisto se inclui
a forma de sujeição) sob pena de violação da não surpresa tão bem descrito no artigo 146 do
CTN – aqui aplicável eis que tratamos de lançamento.
2.4.2.1. De todo o modo, seria incorreta a alteração do tipo de vinculação. A
autuação e a DRJ de Florianópolis apontam que a Recorrente é emitente do conhecimento de
transporte, logo, transportadora nos termos do artigo 744 do Código Civil.

2.5. Por fim, a Recorrente dispõe que deve ser aplicada uma multa por embarque
eis que no caso em liça tratamos de INFRAÇÃO CONTINUADA. Ao analisar a tese da
Recorrente a DRJ dispõe que para se ter a infração por continuada “as infrações subsequentes
[devem existir] como continuação da primeira e [devem estar] presentes os requisitos de
pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie”, porém “no caso em análise, a cada
embarque de um navio sem que se tenha efetuado o registro dos dados de todas as mercadorias
exportadas, no Siscomex, de forma tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional
completa”. Ademais, foi aplicada, para cada embarque/navio, cujos dados foram informados
intempestivamente, apenas uma única multa de cinco mil reais.
2.5.1. O artigo 99 do Decreto-Lei 37/66 estabelece balizas próprias para
CONCURSO DE INFRAÇÕES EM SEDE ADUANEIRA, sendo desnecessário o uso de
analogia com a Lei Penal. O antedito artigo dispõe que, em regra, as penas das infrações em
concurso devem ser somadas, salvo se idênticas as infrações:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
2.5.2. No caso em liça as sanções são idênticas, não as infrações. O antecedente
do fatos geradores são distintos, idênticas são apenas as consequências. As infrações apuradas
são: 1) a Recorrente deixou de informar até o dia 18 de fevereiro de 2004 o embarque das
mercadorias no navio Libra Chile e por isto recebeu multa de R$ 5.000,00 e 2) a Recorrente
deixou de informar até o dia 27 de fevereiro de 2004 o embarque das mercadorias no navio ZIM
Buenos Aires e por isto recebeu outra multa de R$ 5.000,00.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.135 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000232/2009-35

2.5.3. De todo o modo, foi aplicada uma multa por embarque, na forma pleiteada
pela Recorrente, o que torna discutível o debate in casu por inexistência de lide.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital